Tribunal: TJDFT
Processo: 0004359-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004359-79.2018.8.07.0005 RECORRENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA A AUDIÊNCIA. INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Concedido em sentença o direito de recorrer em liberdade, carece de interesse de agir a apelante quanto à questão, o que implica o conhecimento parcial do recurso. O crime de estelionato passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, à exceção das hipóteses introduzidas no § 5o, do artigo 171, do Código Penal, conforme alteração promovida pela Lei no 13.964/2019. Contudo, a representação não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a sua vontade de que os fatos sejam apurados, o que se mostra demonstrado pelo registro da Comunicação de Ocorrência Policial. Não subsiste a alegação de nulidade do processo na hipótese em que restaram frustradas as tentativas de intimação da vítima para participação em audiência de instrução e julgamento, mas que compareceu espontaneamente para o ato processual realizado por meio de videoconferência. De igual forma, não há nulidade em razão da inversão da ordem dos depoimentos das testemunhas e da vítima, mormente porque o interrogatório da ré foi o último ato da instrução criminal, não havendo comprovação da ocorrência de prejuízo à sua defesa. Nos crimes patrimoniais, incluindo o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela prova documental, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que a ré, mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, recebendo valores a título de sinal de pagamento, devido à simulação da realização de compra e venda de imóveis, cujo negócio não foi concretizado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §5o, do Código Penal, sustentando a nulidade do processo por ausência de intimação da vítima para a audiência, tendo em vista a alteração promovida no codex, que passou a exigir representação para a propositura da ação penal, razão pela qual a denúncia teria se tornado inepta. Ademais, afirma que a incoativa não teria demonstrado qual seria a vantagem indevida obtida pela insurgente; b) artigo 400 do Código de Processo Penal, asseverando que a modificação da ordem de arguição das testemunhas teria acarretado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, porquanto pretendia ouvir e inquirir a suposta vítima, e, logo após, contrapô-la com as informações das suas testemunhas; c) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo ser cabível a absolvição por atipicidade de conduta, uma vez que não teria sido comprovado o dolo de fraude, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 171, §5o, do Código Penal e 386, inciso III, e 400, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, VALDENOR LOPES DA SILVA registrou a Comunicação de Ocorrência Policial no 5.456/2017-0 em 25/10/2017, informando que foi vítima do crime de estelionato cometido pela ré GRACIELENA MENEZES FOLHA (ID 50831889, págs. 5/7), sendo instaurado o Inquérito Policial no 516 em 20/6/2018 (ID 50831889, págs. 2/4). Além disso, em seu depoimento judicial (ID 50832777), a vítima confirmou o seu intento quanto ao prosseguimento da persecução penal. Nesse contexto, apesar de a denúncia ter sido oferecida em 24/5/2021 (ID 50832713), após a alteração da norma penal, inequívoca se mostra a intenção da vítima quanto à apuração do golpe que alega ter sofrido por parte da acusada e do qual lhe adveio evidente prejuízo financeiro (ID 55457247 - Pág. 6). Verifica-se dos autos que as tentativas de intimação da vítima VALDENOR LOPES DA SILVA para participar da audiência de instrução e julgamento restaram infrutíferas (IDs 50832741, 50832752, 50832769, 50832770), por não mais residir no primeiro endereço informado, bem como por não ter sido encontrado no segundo endereço declinado. Contudo, o ofendido compareceu espontaneamente à audiência de instrução e julgamento e prestou depoimento (ID 50832777), após a oitiva das demais testemunhas arroladas. Ressalte-se que a denúncia é embasada em contratos de compra e venda de imóveis, com o logotipo da CODHAB e do GDF, firmados em nome de JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, suposta diretora da referida companhia, simulando transferir à vítima a posse dos bens (ID 50831889, págs. 15/23), cujo negócio foi realizado com a acusada, que recebeu valores como sinal de pagamento (ID 50831889, págs. 25/26). Assim, a Defesa tem conhecimento da acusação que recai sobre a apelante, no sentido de que obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de VALDENOR LOPES DA SILVA, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou outro meio fraudulento. Nesse contexto, a alegação de que a falta de prévia intimação da vítima para a audiência causou prejuízo à defesa da ré é descabida, diante do conhecimento do crime que lhe é imputado. De igual forma, apesar de ter havido inobservância à ordem prevista no artigo 400, do Código de Processo Penal, com relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, certo é que o interrogatório da acusada foi realizado por último, de modo que a Defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, nos termos do artigo 563, do referido diploma legal, segundo o qual, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (ID 55457247 - Pág. 8/9). O que se extrai do conjunto probatório, portanto, é que a ré, mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induziu a vítima em erro, recebendo valores, a título de sinal de pagamento, devido à simulação da realização de compra e venda de imóveis, cujo negócio não foi concretizado, pois pertenciam, em verdade, a terceiro (ID 55457247 - Pág. 14). Destarte, as provas acostadas são suficientes à condenação, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume quanto ao ponto. Por conseguinte, afigura-se inviável a absolvição pretendida com base na insuficiência de provas ou no erro de tipo, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo (ID 55457247 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024